Tribunal: TJES
Processo: 0000148-86.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000148-86.2018.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO GUILHERME SALVADOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000148-86.2018.8.08.0032

APELANTE: MARCELO GUILHERME SALVADOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM O PROPÓSITO COMERCIAL.
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PENA-
BASE REDIMENSIONADA PROPORCIONALMENTE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. As provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual não prospera o pleito absolutório.

2. Dosimetria.

2.1. Personalidade. O histórico criminal do apelante não se revela fundamento idôneo para considerar desfavorável a circunstância judicial da personalidade. Precedente STJ.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000148-86.2018.8.08.0032

APELANTE: MARCELO GUILHERME SALVADOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MARCELO GUILHERME SALVADOR

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Mimoso do Sul (Id. 6759283, pp. 317/323), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,

caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Emerge da Denúncia que, no dia 30.01.2018, no Bairro Cidade Nova, Município de Mimoso do Sul, o apelante agrediu sua companheira Ana Carolina Fidelis Custodio, sendo o fato presenciado pela genitora da vítima, Sra. Vanderlância da Silva Fidelis, que, após ameaças do apelante, acionou a polícia militar.

Ao chegar no local, os policiais militares revistaram o apelante, oportunidade na qual constataram que no interior de sua mochila havia um pedaço de tablete de maconha e uma porção esfarelada de maconha. A localização de substâncias entorpecentes com o apelante reforçaram a veracidade de denúncias de populares no sentido de que o apelante traficava drogas no local.

Além disso, a Sra. Vanderlandia informou que “
no dia 28.01.2018 percebeu umas pessoas diferentes paradas em frente a casa, as quais conversavam com o apelante e, após pegaram alguma coisa com ele, iam embora
.”

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e obteve a declaração de extinção de punibilidade dos demais delitos praticados no contexto de violência doméstica (ameaça e vias de fato), pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A defesa, nas razões recursais, sustenta que não existem provas suficientes para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, porém o arcabouço probatório dos autos é incompatível com a tese absolutória.

A materialidade está estampada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (
link
no Id. 6759283, pp. 7/25); no Auto de Apreensão (
link
no Id. 6759283, p. 37/38), no Laudo de Exame Químico (
link
no Id. 6759283, pp. 59), atestando a apreensão de 01 (uma) porção de fragmento vegetal em forma de tablete, com massa de 76,3 (setenta e seis vírgula três gramas), além das declarações da companheira e sogra do apelante, bem como dos policiais militares que realizaram a sua prisão.

Registro que a quantidade das drogas encontradas em poder do apelante não indicam a destinação exclusiva para uso próprio. Ademais, os policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do apelante relataram que populares haviam informado que ele traficava no local, sendo a informação corroborada pelo depoimento da companheira do réu e da Srª Vanderlandia, consoante depoimentos transcritos abaixo:

"[...] Conviveu com Marcelo desde o ano de 2017 até o ano de 2018; [...]; que foi encontrada droga no interior da mochila do acusado; que tinha conhecimento de que o acusado usava droga, mas não sabia que o mesmo realizava venda de entorpecentes; que acredita que o acusado já foi preso anteriormente por outros motivos; [...]". (Ana Carolina Fidelis Custódio - mídia)

"[...]; que não sabe o tamanho do tablete de maconha encontrado na mochila de Marcelo; q
ue desconfiava que Marcelo realizava a venda de entorpecentes, pois chegavam pessoas estranhas na residência para falar com Marcelo, pegavam algo e saíam
; que lido o depoimento prestado em sede policial, confirma o inteiro teor: [.1" (Vanderlândia da Silva Fidelis - mídia)

Transcreve-se, ainda, depoimento do policial Militar Roberto de Souza, que realizou a prisão em flagrante do apelante:

"[...] Que se recorda dos fatos; que ao chegarem ao local, o acusado estava saindo com urna mochila nas costas, momento em que a vítima disse que o acusado estava carregando drogas; que ao realizarem revista na mochila encontraram a droga apreendida; [...]; que lido seu depoimento prestado em sede policial, confirma o inteiro teor; [...j". (Roberto de Souza Tabeline - mídia)

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Cotejando-se as provas testemunhas e documentais, concluo que conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual
n
ão prospera
o
pleito absolutório
e desclassificatório.

Na sequência, passo à análise do pedido de fixação da pena-base no mínimo legal.

A pena-base fora exasperada em 06 (seis) meses acima do mínimo legal diante da análise desfavorável da personalidade, sob a consideração de que “o réu possui personalidade voltada à prática reiterada de crimes previstos na Lei de Drogas”.

No entanto, hei de afastar a única circunstância judicial negativa, porquanto a fundamentação utilizada não se revelou idônea. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

Assim, decotada a circunstância judicial da personalidade, devolvo a pena-base ao mínimo legal.

Inexistentes agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena definitivamente em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, no tocante ao pleito de isenção da pena de multa, é de se pontuar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

Mantenho o regime inicialmente semiaberto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar a pena definitiva do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo-se o regime inicialmente semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)